Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007408-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES - CPF: 701.273.521-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33
,
da Lei n. 11.343/06, em decorrência de prisão em flagrante ocorrida no município de Diamantino (MT), após apreensão de aproximadamente 1,530 kg de cocaína. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, pugnando por sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) aferir a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum
libertatis
.

2.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente (aproximadamente 1,530 kg de cocaína) e pelo
modus operandi
empregado, revela risco real à ordem pública e justifica a segregação cautelar.

3.
A existência de elementos indicativos de organização criminosa e de cooperação entre coautores para o transporte
interestadual da droga corrobora a necessidade da prisão preventiva.

4.
A fundamentação da decisão atacada é concreta e suficiente, ressaltando não apenas a quantidade e natureza da substância, mas também a impossibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam os fundamentos legais da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.
2
. A presença de indícios de organização estruturada para o tráfico de drogas justifica a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas. 3. Condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – RHC n. 193.680/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
11/11/2024;
AgRg
no HC n. 881.523/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
18/04/2024. TJMT – Enunciados Criminais n. 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES
, apontando c
omo autoridade coatora o Juízo
da Vara Criminal da Comarca de
Diamantino

(MT) que, nos autos do

APF
n.
1000375-15.2025.8.11.0005
,

converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06
(Id. 274015895 – p. 77-84
).

Nas razões apresentadas, o
impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea, pois se baseia exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem demonstrar concretamente a existência de risco
concreto à ordem pública.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o
julgamento

definitivo
, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de
Id
s.
274015893
e 274015895
.

Liminar indeferida (Id.
274339357
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
279002874
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Rosana M
arra
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
284173392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada consignou:

(...). Verifica-se do teor do respectivo auto de prisão que o custodiado foi detido em

estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime tipificado no art.33, da lei n.o 11.343/2006.

Conforme boletim de ocorrência de n.o 1069349250219183001 (Id n.o

184767501):

“Em 19 de fevereiro do ano de 2025, por volta das 18 horas e 30 minutos, esta

equipe compareceu no km 547.0 da BR 163, no município de Diamantino/MT,

quando se iniciaram os procedimentos cabíveis. A equipe recebeu informações

indicativas de análise de risco, sobre o veículo descrito abaixo, e que no

decorrer da abordagem, o condutor
Julio
Cezar Gomes Rodrigues, na

qualificação de AUTOR de Tráfico de drogas, conforme apurado, condutor do

veículo Fiat/
Argo
1.0, cor preta e placa RTR2G35, teria recebido o referido

veículo, estacionado no pátio do Posto Bom Clima, com as chaves no contato,

de uma pessoa não identificada, que entrou em contato com o mesmo pelo

celular (67) 9979-0851, oferecendo o pagamento de R$ 300,00 (trezentos

reais) pelo transporte da droga da cidade de Cuiabá/MT até Lucas do Rio

Verde/MT. Que o entorpecente, resumido a
2
volumes, totalizando

aproximadamente 1,530 kg, encontrava-se no interior do porta-luvas,

envolvido numa sacola plástica de cor preta. Veículo relacionado na

ocorrência: Fiat/
Argo
1.0, cor preta e placa RTR2G35. No decorrer das

atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: 1.0unid de Cartão

Bancário, 1.0unid de CNH, 2.0Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína, 2.0unid

de Telefones Celulares e 1.0unid de Automóvel. Diante das informações

obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas. Pessoa

encaminhada detida para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de

Diamantino/MT, sem lesões corporais. Veículo relacionado encaminhado para

a
Delegacia de Polícia Civil da cidade de Diamantino/MT.”

A serem ouvidos na Delegacia, os policiais rodoviários federais RONY

CESAR DE FIGUEIREDO e JULIO CESAR LEITE, reafirmaram os fatos descritos no boletim de

ocorrência (Id n.o 184767506 – pág. 3/4 e 7/8).

O autuado JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES, ao ser ouvido na Delegacia

de Polícia, afirmou (Id no 184767509, 184767510 e 184767511):

“(...)

00:03
:55 - 00:03:58 O senhor vai querer responder as minhas perguntas?

00:03:58 - 00:04:01 Não sei se ele vai. 00:04:01 - 00:04:06 Eu vou fazer então,

mais ou menos a sua vez, se o senhor quiser responder,
tá
bom? 00:04:06 -

00:04:07
Tá
bom. 00:04:07 - 00:04:14 Senhor
Julio
, conforme consta aqui no

boleto de ocorrência, o senhor falou que o senhor conheceu uma pessoa,

00:04:14 - 00:04:21 que não sabe dizer o nome, num bar tomando cerveja, e que

essa pessoa ofereceu para o senhor uma oportunidade de ganhar dinheiro.

00:04:21 - 00:04:24 Ele levou o
entorpecente
para a cidade de Lucas do Rio

Verde. 00:04:24 - 00:04:30 O senhor teria
pego
o veículo fornecido por esse

terceiro, que o senhor não soube identificar o nome, 00:04:30 - 00:04:40 veículo

Fiat
Argus
, placa RTR 2G35, no dia 19 de fevereiro, que foi ontem,

aproximadamente às 2h30 da tarde, 00:04:40 - 00:04:43 do pátio do posto Bom

Clínico,
Ipeabá
. 00:04:43 - 00:04:49 O veículo se encontrava destrancado,

conforme indicado pelo senhor, com a chave de admissão no contato. 00:04:49 -

00:04:57 E no interior do porta-luvas desse carro havia uma sacola preta com

dois volumes de material que provavelmente se trata de entorpecente. 00:04:57 -

00:05:01
O senhor recebeu as instruções de entregar essa droga na cidade de Lucas do Rio Verde
, 00:05:01 - 00:05:13
e chegando lá o senhor deveria ligar para o número de celular, indicado como 67-99790851, e alguém receberia esse

entorpecente.
00:05:13 - 00:05:19
Não, isso não. Eu deveria deixar no outro

posto lá da cidade e ir embora de novo.
00:05:19 - 00:05:22
Não deveria nem

saber quem quer pegar também.
00:05:22 -
00:05:23

Não
, é...
00:05:23 -

00:05:25
Se eu não formei esse número, não.
00:05:25 - 00:05:28
Esse número

de telefone não foi mencionado em nenhum lugar?
00:05:28 - 00:05:31
Nenhum

momento nesse momento. Nem sei que número que é esse
. 00:05:31 - 00:05:32

Sim. 00:05:32 - 00:05:39
Essa instrução do senhor entregar essa droga, ela foi

repassada para o senhor
. Como?
00:05
:39 - 00:05:42 Como assim?
00:05
:42 -

00:05:44 O senhor entrou no carro e...
00:05
:44 - 00:05:49
Para mim é só trazer

o carro até a cidade e deixar lá e ir embora.
Só isso.
00:05
:49 - 00:05:55
Nem

sei quem ia pegar, nem sei quem deixou. Não deixa saber nada. Não deixa saber

nada.

00:05
:55 - 00:05:58 Não tinha nenhuma instrução prescrito para o senhor?

00:05
:58 - 00:05:59 Não, não tinha.
00:05
:59 - 00:06:02 O senhor sabia que

essa droga estava no carro, né?
00:06
:02 - 00:06:04 Sabia, mas não sabia nem o

que que era, né?
00:06
:04 - 00:06:09 Não sabia nem o que que era. Depois foi

pro
senhor do lugar e foi falar o
que que
era.
00:06
:09 - 00:06:16 Entendi. O

senhor pegou esse perigo sem saber o que o senhor ia transformar?
00:06
:16 -

00:06:19 Não, não sabia.
00:06
:19 - 00:06:26 Entendi. E quando o senhor se

deu conta que o senhor estava fazendo transporte dentro do paciente?
00:06
:26 -

00:06:34 Quando...
ele
estava debaixo do banco. Foi quando deu uma freada

que eu vi que ele saiu assim
pra
fora, né?
00:06
:34 - 00:06:41 E lá mesmo eu

deixei ele
. Depois o pessoal me parou e eu não corri, eu parei normalmente,

entendeu?
00:06
:41 - 00:06:45 E já fui falando
pra
ele o que que estava

acontecendo.
00:06
:45 - 00:06:50 No momento nenhum eu corri e mostrei

algum desespero, nada.
00:06
:50 - 00:06:55 Tinha
pra
fugir da polícia, fazer

algum problema, alguma coisa.
00:06
:55 - 00:06:59 Pois a vida de ninguém

risca, nada.
00:06
:59 - 00:07:04
Então essa porção aí, esses tabletes de

entorpecente, eles não estavam no
porta-luva
?

00:07
:04 - 00:07:06
Não, eles

estavam debaixo do banco
.
00:07
:06 - 00:07:07
Debaixo do banco do carro?

00:07
:07 - 00:07:08
Isso.

00:07
:08 - 00:07:11
Eu nem tinha visto, nem ouvi,

entendeu?

00:07
:11 - 00:07:16
Uma freada que eu tinha dado que eu fui ver que

ele saiu
pra
frente assim
.
00:07
:16 - 00:07:21 O senhor não sabe dizer o nome

dessa pessoa que ofereceu?
00:07
:21 - 00:07:22 Não, não sei.
00:07
:22 -

00:07:23 Que o senhor fez essa sorte?
00:07
:23 - 00:07:24 Não sei.
00:07
:24 -

00:07:27
Quanto que a pessoa falou que iria pagar
pro
senhor por essa sorte?

00:07
:27 - 00:07:28
300 reais.

00:07
:28 - 00:07:29 Ela chegou a pagar
pra

você?
00:07
:29 - 00:07:30 Não.
00:07
:30 - 00:07:32 Você receberia esse
valor

pra
onde?
00:07
:32 - 00:07:35 Era lá, quando eu entregasse tudo.
00:07
:35 -

00:07:38
Se eu entregasse lá, a pessoa ia passar
pra
mim
.
00:07
:38 - 00:07:40
E

aí eu vim de ônibus.

00:07
:40 - 00:07:43
Foi indicado
pro
senhor que o senhor

iria voltar de ônibus?

00:07
:43 - 00:07:44
Uhum
.

00:07
:44 - 00:07:45 Entendi.

00:07
:45 - 00:07:50 Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer em

relação a esse fato?
00:07
:50 - 00:07:53 Só que sei que eu
tô
arrependido.

00:07
:53 - 00:07:56 Eu nunca mexi com nada de errado na minha vida.

00:07
:56 - 00:07:59 É a primeira vez que eu desisti.
00:07
:59 - 00:08:02 Acabei

caindo nessa bobagem aí.
00:08
:02 - 00:08:04 Muito arrependido.
00:08
:04 -

00:08:07
Tá
.
00:08
:07 - 00:08:10 O senhor faz uso de entorpecentes?
00:08
:10 -

00:08:11 Oi?
00:08
:11 - 00:08:12 O senhor faz uso de entorpecentes?
00:08
:12 -

00:08:13 Não, senhora.
00:08
:13 - 00:08:14 O senhor já teve?
00:08
:14 -

00:08:15 O senhor já usou?
00:08
:15 - 00:08:16 Eu fumo.
00:08
:16 - 00:08:17

Eu fumo, ainda.
00:08
:17 - 00:08:18 Cigarro de fumo.
00:08
:18 - 00:08:19

Então, você vê.
00:08
:19 - 00:08:20 Só isso que é meu vício.
00:08
:20 -

00:08:23 O senhor já teve envolvimento com tráfico de drogas?
00:08
:23 -

00:08:24 Nunca na minha vida.
00:08
:24 - 00:08:25 É faccionado?
00:08
:25 -

00:08:26 Não.
00:08
:26 - 00:08:27 Nem tatuagem eu tenho.
00:08
:27 - 00:08:29

Não mexi com isso não.
00:08
:29 - 00:08:31 Entendi.
00:08
:31 - 00:08:32 Esse

telefone que eu...
00:08
:32 - 00:08:35 Esse número de telefone que eu falei
pro

senhor, o senhor não reconhece?
00:08
:35 - 00:08:36 Não, senhora.
00:08
:36 -

00:08:41 Assim, de cabeça eu talvez tenha conhecido lá, mas eu não conheço de

cabeça.
00:08
:41 - 00:08:46 O senhor sabe descrever fisicamente a pessoa que

ofereceu
pro
senhor esse valor de 300 reais 00:08:46 - 00:08:48
pra
o senhor

realizar esse transporte?
00:08
:48 - 00:08:50 Não sei certinho não.
00:08
:50 -

00:08:53 Nada sobre as características físicas dessa pessoa?
00:08
:53 - 00:08:55

Não lembro muito bem.
00:08
:55 - 00:08:58 Muito rápido.
00:08
:58 - 00:09:02

Foi em que bar que ele te ofereceu?

00:09
:02 - 00:09:05
Foi lá na rua, lá no bairro lá.

00:09
:05 - 00:09:07 Não lembro muito bem.
00:09
:07 - 00:09:13 Eu

vou encerrar aqui a gravação.
00:09
:13 - 00:09:16 vou encerrar aqui a

gravação.”

Termo de exibição e apreensão (Id n.o 184767506 – pág. 5/6), laudo de

constatação preliminar de substância entorpecente (Id n.o 184767518), imagens do material

apreendido e do veículo (Id n° 184767503, 184767504 e 184767505) e exame de corpo de delito do

autuado (Id n°184867621).

O Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e

conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a

instrução processual, assim como pela juntada do exame de corpo de delito do autuado, e por fim,

deixa de manifestar quanto ao pedido de uso do veículo Fiat/
Argo
1.0, cor preta e placa RTR2G35,

uma vez que é prematuro determinar a origem do veículo. Há a possibilidade de que seja produto de

crime, o que pode resultar na sua devolução à vítima (Id n°184795619).

Durante audiência de custódia, realizada na data de hoje (21/02/2025), às

14h00min (MT), a Promotora de Justiça reiterou manifestação de Id n°184795619. A Defesa se

manifestou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, requerendo

a concessão de liberdade do autuado, com aplicação das medidas cautelares.

A audiência de custódia foi realizada no formato híbrido, presentes no fórum

da comarca de Diamantino a magistrada e assessoria; já a Promotora de Justiça e o Advogado

participaram por videoconferência, assim como o custodiado, tendo em vista que a Cadeia Pública

informou não possuir efetivo para deslocamento com pessoa custodiada até o Fórum para participar

de audiência de custódia
.

(...).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

(...).

Desse modo, não havendo irregularidades (vícios formais) ou ilegalidades

(vícios materiais),
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
, em relação ao

crime tipificado nos
art. 33, da Lei n.o 11.343/06
.

(...).

Para a decretação da prisão preventiva é necessária à observância do

preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto

com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao

disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível

a sua substituição por outra medida cautelar (extrema
ratio
).

Isto é, como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está

condicionada à presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Além disso,

necessário à demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas

cautelares diversas da prisão.

Para constatarmos a existência do
fumus
comissi
delicti
é necessário que, além

da conduta a ser analisada se revestir da
tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria

existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes

de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de

julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação
da

prisão
preventiva.

Já o
periculum
libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do

suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a

efetividade do direito penal ou para a segurança social.

A prisão em flagrante do autuado se deu pelo crime previsto no art. 33, da lei

n.o 11.343/2006.

In
casu
, verifico a
presença do
fumus
comissi
delicti
, pois a prova da

materialidade e indícios de autoria, quanto ao delito, estão evidenciados no auto de prisão em

flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.o 184767501), termo de exibição e

apreensão (Id n.o 184767506 – pág. 5/6),
termos
de depoimentos (Ids n.o 184767506 – pág. 3/4 e

7/8), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (Id n.o 184767518), imagens do

material apreendido e do veículo (Id n° 184767503, 184767504 e 184767505) e interrogatório do

custodiado (Id no 184767509, 184767510 e 184767511)
.

Com efeito, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva

estão presentes já que pesam sobre o autuado, indícios de autoria e prova da materialidade,

acompanhados da necessidade em garantir a ordem pública.

No caso, a
prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, a

fim de evitar a reiteração delitiva
.

Em que pese
a
primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de

prisão,
a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (aproximadamente

1,530 kg de cocaína)
demonstra
a gravidade da conduta e a periculosidade em concreto
.

Ademais, por se tratar de crime de perigo abstrato, o exame do caso não se

deve restringir à conduta do agente, mas também levar em consideração a extensão da ofensa que

poderia vir a causar diante de todas as circunstâncias que lhe rodeia. O tráfico de drogas fomenta a

prática de outros crimes e dissemina a dependência química
.

Neste viés, caso os policiais rodoviários federais não tivessem efetuado a

prisão em flagrante, dezenas, senão centenas de pessoas poderiam ser prejudicadas pelo consumo,

sem mencionar os outros tipos penais que são praticados para que o uso de droga seja realizado

(furto, roubo, homicídio e outros
afins
).
(...)
.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do

Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto

da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a

decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - HC: 596128 RN

2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5

- QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
03/12/2020).

Outrossim
, ao crime de tráfico de drogas é cominada pena máxima em abstrato

superior a quatro anos, atendendo ao disposto no artigo 313, I, do CPP.

Ainda, pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa

indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do custodiado. Sobre o tema: RHC

81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

01/06/2017,
DJe
09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA

TURMA, julgado em 01/06/2017,
DJe
09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017,
DJe
09/06
/2017.

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia

cautelar do flagrado é medida recomendável, para garantir a ordem pública, pelos motivos
já

explicitados
.

(...).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios

suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo

Penal (garantia da ordem pública),
entendo
que deve ser decretada a prisão preventiva do flagrado.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer

ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES
-

CPF: 701.273.521-04, em preventiva, o que faço com fundamento nos
arts
. 312,
caput
(garantia da

ordem pública), art. 313, inc. I, (crime doloso punível com pena privativa de liberdade máxima

superior a quatro anos) e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do

Código de Processo Penal.
(...). (Id.
274015895

– p.
77-84
)
.

No caso em apreço,
ao manter a prisão preventiva do paciente, o magistrado destacou a
natureza
(alta nocividade)
e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (aproximadamente 1,530 kg de cocaína)
, transportada entre Cuiabá (
MT
)
e Lucas do Rio Verde
(
MT
)
, mediante a cooperação de vários coautores
, conforme depoimento do paciente,
demonstra
ndo
a gravidade da conduta
e a periculosidade em concreto,
o que afastaria a possibilidade de concessão do benefício
(Id. 274015895 – p. 77-84).

Como consignado em relatório,
a
defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação genérica,
pois se baseia exclusivamente na quantidade de droga apreendida,
sem demonstrar o
periculum
libertatis
, e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta que o paciente é primário,
sem antecedentes criminais
, residência fixa,
ocupação lícita
, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise
, verifico que os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados nos autos. Além disso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, ao menos neste momento, entendo que está presente o
periculum
libertatis
, dado não apenas pela
natureza e a
grande
quantidade de drogas apreendida
(aproximadamente 1,530 kg de cocaína)
, mas também pela presença de indícios que demonstram uma forma sofisticada
de
transporte dos entorpecentes, bem como pelo
modus operandi
do paciente que evidencia a existência de uma organização estruturada para garantir o êxito da empreitada criminosa.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente e a sua natureza
.

Neste aspecto incide o Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A expressiva quantidade de droga apreendida (422,550 kg de pasta base de cocaína), transportada em compartimento oculto de um caminhão, configura gravidade concreta da conduta, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

4. A decisão da autoridade coatora fundamenta-se na gravidade do crime e no risco representado pela traficância em larga escala, com suporte na jurisprudência consolidada (STJ, RHC n. 193.680/MS; STJ,
AgRg
no HC n. 881.523/SP; Enunciados Criminais n. 25 e n. 43 do TJMT).

5. Predicados pessoais favoráveis não afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública em face da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública
.
2
. Condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, II; 312 e 313, I; 319. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 193.680/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado 11/11/2024. STJ,
AgRg
no HC n. 881.523/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado 18/4/2024. TJMT, Enunciados Criminais n. 25 e n. 43. (N.U 1034148-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024) (grifos meus).

Co
m efeito, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, mas também que o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, em razão da quantidade da droga apreendida e somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo
que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...
)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Nessa esteira de pensar, este Sodalício entendeu:

4. Adecisãoque decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientementefundamentadana garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade emconcretododelito, em tese, praticados por ele,
materializada na grande quantidade e variedade dedrogase na possível organização criminosa, a
revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
. (...) (N.U 1027726-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine
à suposta primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigno
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância (embalagens plásticas para armazenamento), além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Convém ressaltar que não se pode considerar ausente de fundamentação a decisão que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, expôs de forma objetiva as razões de decidir do juízo, indicando os elementos concretos que o fizeram concluir pela necessidade de impor ao paciente medida mais gravosa e afastando, ainda que tacitamente, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da
prisão.

Assim, conclui-se que a fundamentação do decreto preventivo está em plena consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais, não havendo razões para sua revogação neste momento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
J
ulio

Cezar G
omes
R
odrigues
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025